Tribunal: TJBA
Processo: 0133468-77.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0133468-77.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AUGUSTO CESAR CARVALHO DE MATOS e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCONE SODRE MACEDO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, IVAN BRANDI DA SILVA, JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR, JOSE RUBEM MARQUES COSTA, LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS

APELADO: Artur Cesar Mendes de Moraes e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE RUBEM MARQUES COSTA, LIVIA MARILIA ROCHA MARTINS, MARCONE SODRE MACEDO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, IVAN BRANDI DA SILVA, JOAO OTAVIO DE OLIVEIRA MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PARTE. CONDUTA ATRIBUÍDA AO PATRONO DA PARTE. SUPOSTO EXCESSO NA CONDUTA DO ADVOGADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. CARÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZOS. DANO MORAL NÃO DEMONSTRATO. HONORÁRIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA ANTE A CARÊNCIA DE VALOR OBJETO DE CONDENAÇÃO. APLICABILIDADE DO CPC/1973. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I – Não se pode presumir, tampouco há prova nos autos a respeito do conhecimento da atuação dita irregular de advogado, de modo a atrair a responsabilidade solidária do cliente por eventual má atuação processual de seu defensor;

II - A legitimidade é matéria que inviabiliza a análise do mérito da demanda e pode ser apreciada de ofício pelo juiz, a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer a sentença, nos termos do artigo 267, inciso VI e §3º, do Código de Processo Civil/1973;

III - Os supostos excessos aludidos pelo autor não desbordam da imunidade processual conferida pelo artigo 7º, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da OAB), inclusive porque tinham como finalidade preservar e defender os direitos do cliente e foram de relevante importância para o êxito das referidas ações, tendo sido utilizados como fundamentação de decisão liminar proferida nos autos da ação de nunciação de obra nova;

IV - O Autor não logrou êxito em demonstrar que as afirmações dos Réus teriam lhe causado prejuízos, tampouco a prática de conduta ilícita apta a ensejar a reparação por dano moral;

V – Considerando que o caso em debate não possui condenação, tendo em vista que o pleito autoral não fora provido, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa é medida mais adequada, estando em harmonia com o art. 20, §4º, do CPC;

VI – Recursos improvidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação Simultâneos nº. 0133468-77.2002.8.05.0001
,
em que figuram como apelante/apelado

AUGUSTO CESAR CARVALHO DE MATOS
e apelado/apelante

ARTUR CESAR MENDES DE MORAES E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto do relator.